Tribunal: TJSP
Processo: 2026129-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EXECUÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Descabimento – Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil – Hipótese que trata de medida de exceção, sendo indispensável demonstração da indevida utilização da personalidade jurídica da sociedade devedora, com a finalidade de fraudar credores ou praticar abuso de direito – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026129-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante SANTO
TOMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, são agravados TITO CARLOS
DROGHETTI PERLWITZ e FIA FABRICACAO INTELIGENTE EM ALIMENTOS
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026129-13.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto 25.901 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2026129-13.2020 – SERTÃOZINHO.
Agravante: Santo Tomas Indústria e Comércio Ltda.
Agravados: Fia Fabricação Inteligente em Alimentos Eireli e outro.
Juiz: Nemércio Rodrigues Marques.
Voto 25.901
EXECUÇÃO

DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Descabimento
Ausência dos requisitos do artigo 50 do Código
Civil Hipótese que trata de medida de exceção,
sendo indispensável demonstração da indevida
utilização da personalidade jurídica da sociedade
devedora, com a finalidade de fraudar credores ou
praticar abuso de direito
Decisão mantida

Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante à
agravada, Fia Fabricação Inteligente em Alimentos Eireli, indeferiu pedido de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (fls.
10/11).
Diz-se que o representante da empresa executada agiu de má-fé
ao não informar, quando da penhora da caldeira, que o bem não mais
pertencia à devedora. Assim, após realizar o depósito judicial no valor de R$
455,35 para expedição do mandado de adjudicação, foi surpreendida com a
apresentação de embargos de terceiros julgado procedente, tendo de arcar
com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026129-13.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto 25.901 - (jga)
3
de 10% sobre o valor da causa. Sustenta que houve fraude contra credores.
Portanto, presentes os requisitos da desconsideração da personalidade
jurídica, de rigor a reforma da decisão.
Processado no só efeito devolutivo (fls. 474/476), não veio
resposta (fl. 488).

É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, pretende a agravante a
desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com fundamento no
fato de que, quando da penhora duma caldeira, foi surpreendida com
embargos de terceiro, julgado procedente, já que o bem não mais
pertencia à devedora (vide fls. 364/367).
No entanto, cediço que a medida de desconsideração, prevista
no artigo 50 do Código Civil, deve ser aplicada com moderação, pois
constitui medida de exceção, cuja instauração do respectivo incidente
deve atender aos requisitos previstos em lei (artigo 133, § 1o, CPC).
Ou seja, para fins de desconsideração direta (ou inversa) da
personalidade jurídica, mostra-se indispensável comprovação da efetiva
insolvência dos executados, além da demonstração de indevida utilização
da personalidade jurídica da sociedade, caracterizada pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial.
No caso, nenhum desses requisitos está presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026129-13.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto 25.901 - (jga)
4
De fato, insuficiente àquela desconsideração a situação de ter
sofrido derrota em embargos de terceiro (vide fls. 294, 299, 325 e 348/349),
uma vez que a caldeira não mais pertencia à empresa executada; necessária
prova de efetiva ocorrência de fraude ou confusão patrimonial do que não
se desincumbiu a agravante, até o momento.
Nesse sentido, é o entendimento deste tribunal, inclusive
desta Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Descabimento
Medida que se revela prematura

Confusão
patrimonial
e
desvio
de
finalidade
não
demonstrados Ausência dos requisitos do art. 50 do Código
Civil
Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n°
2214653-67.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Vicentini Barroso j. em 01/12/2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BEM MÓVEL -
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

INDEFERIMENTO

MANUTENÇÃO
NÃO
LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
INDÍCIO
DE
ENCERRAMENTO
IRREGULAR

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO C.C.

ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

INOCORRÊNCIA
DECISÃO MANTIDA. Agravo de
Instrumento
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
n°
2242305-59.2015.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. em 10/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026129-13.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto 25.901 - (jga)
5
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS
PREVISTOS
NO
ART.
50
DO
CPC.
NÃO
DEMONSTRADO O ABUSO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO
IRREGULAR DAS ATIVIDADES SÃO INSUFICIENTES
PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO EM QUESTÃO.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (15a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
n°
2216888-07.2015.8.26.0000, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
09/12/2015).
Confira-se, no mesmo sentido, o posicionamento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
SÚMULA
N.
83.
REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O encerramento das atividades ou dissolução da sociedade,
ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
Código Civil. 2. Não cabe rever o entendimento da Corte de
origem acerca da inexistência dos requisitos do art. 50 do CC
por demandar o necessário revolvimento da matéria fático-
probatória. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe 09/10/2015);
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026129-13.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto 25.901 - (jga)
6
CIVIL. ART. 50 DO CC. INSOLVÊNCIA E DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
AFASTADA.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.1. A teoria da desconsideração da personalidade
jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao
nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o
patrimônio dos sócios administradores que se utilizam da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos,
abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50
do CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica,
mediante desvio de finalidade ou de confusão patrimonial,
em detrimento do interesse da própria sociedade e/ou com
prejuízos a terceiros. Precedentes. 2. A mera demonstração de
insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da
empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós,
não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes. 3. Tendo por incontroversa a base fática
apresentada pelo Tribunal de origem - insolvência e
encerramento irregular das atividades empresariais -, este
Tribunal Superior não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ por
analisar a alegação de violação do art. 50 do CC. Precedente.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp no
1.225.840 - MG, Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo,
DJe. 27/02/2015, v.u.).
Nesses termos, ausente comprovação dos pressupostos legais
para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme estabelece o
artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026129-13.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto 25.901 - (jga)
7
Importante consignar que, diante de prova efetiva daqueles
pressupostos, poderá a recorrente pleitear, oportuna e novamente, a
desconsideração da personalidade jurídica dos executados.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso